Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO FEITO NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUJEITO A QUEM A CONSTRIÇÃO APROVEITA. ART. 677, § 4o, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
1.1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício.
2. O princípio da não surpresa estatuído no artigo 10 do Código de Processo Civil obsta somente a prolação de tema não discutido nos autos. Constatado que o tema exposto na decisão já foi debatido, não há que se falar em nulidade da sentença. Precedentes.
3. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Pedido não conhecido.
4. É detentor de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro não o executado, mas a parte que deu causa à constrição judicial do bem constrito. Precedentes
4.1. No caso, não tendo o executado indicado o bem penhorado, necessário afastar sua legitimidade para constar no polo passivo dos Embargos de Terceiros.
5. O juiz indeferirá a petição inicial e extinguirá o feito se o autor não cumprir a diligência determinada pelo não preenchimento dos requisitos na peça inicial. Inteligência do art. 321, parágrafo único, e do art. 485, I, ambos do CPC.
5.1. No caso, não tendo a embargante apelante cumprido a ordem de emenda, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito.
6. Preliminar de preclusão lógica suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, preliminar de nulidade da sentença por decisão supressa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.